Tribunal: TCU
Processo: 025.509/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda., solidariamente com Diego Oliveira Sales, Maria Elisia de Oliveira Sales e Edvaldo Jose de Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda. e o Sr. Edvaldo Jose de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Diego Oliveira Sales e por Maria Elisia de Oliveira Sales; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda., de Diego Oliveira Sales, de Maria Elisia de Oliveira Sales e de Edvaldo Jose de Oliveira, e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Responsáveis solidários : Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda., Diego Oliveira Sales e Maria Elisia de Oliveira Sales DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2016 5.468,70 09/03/2016 576,99 01/04/2016 4.061,20 29/04/2016 2.845,00 03/05/2016 72,90 Responsáveis solidários : Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda. e Edvaldo Jose de Oliveira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/05/2016 1.787,40 30/06/2016 19.982,50 03/08/2016 23.874,80 09/09/2016 24.489,40 30/09/2016 26.598,90 11/11/2016 24.137,50 29/11/2016 22.217,00 30/11/2016 5.049,00 29/12/2016 26.944,00 04/01/2017 6.358,50 20/02/2017 33.465,30 09/03/2017 33.210,20 04/04/2017 29.964,10 16/05/2017 35.070,10 16/06/2017 34.668,50 29/06/2017 37.786,50 27/07/2017 37.355,20 21/08/2017 33.010,40 22/09/2017 37.197,70 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda., e ao Sr. Edvaldo Jose de Oliveira, a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar ao Sr. Diego Oliveira Sales e à Sra. Maria Elisia de Oliveira Sales a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.